Tribunal: TJES
Processo: 0000305-11.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-11.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO ZAGER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE JUSTIFICADO POR VISUALIZAÇÃO DE DROGAS DO EXTERIOR DA RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A RÉ. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que condenou os apelantes pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Foram fixadas penas de 10 anos e 6 meses de reclusão para “Flavio”, em regime fechado, e de 8 anos de reclusão para “Maria Judite”, em regime semiaberto, ambas com 1.300 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: Preliminarmente (i) verificar se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência dos acusados, apta a ensejar nulidade das provas; No mérito (ii) analisar se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a suficiência de provas para sustentar a condenação por associação para o tráfico; (iv) revisar a dosimetria das penas impostas aos réus; e (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para “Maria Judite”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas por invasão de domicílio

3. A alegada nulidade da prova é afastada, pois a entrada dos policiais na residência foi precedida da visualização de drogas pela janela, configurando flagrante delito em crime permanente, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC 623.093/SC).
Preliminar rejeita
.

Mérito

4. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, boletim de ocorrência e relatos testemunhais. A apreensão totalizou 774 pinos de “cocaína” e 345 pedras de “crack”, acondicionados de modo uniforme e compatível com a comercialização.

5. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais que descreveram a conduta dos réus, a fuga ao avistar a guarnição e o reaparecimento de drogas no trajeto da fuga e na residência, somando-se à denúncia anônima que descrevia a logística do tráfico.

6. A versão defensiva é isolada e contraditória, sem respaldo nos demais elementos de prova. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais é válida na ausência de má-fé ou contradições.

7. Ausentes elementos mínimos que evidenciem vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico, impõe-se a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), cuja configuração exige a demonstração de estabilidade e permanência da cooperação.

8. A pena-base de 6 anos de reclusão para o crime de tráfico foi corretamente fixada, com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

9. Na segunda fase, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência para “Flavio” e a atenuante da menoridade relativa para “Maria Judite”, resultando em penas intermediárias de 7 anos e 5 anos, respectivamente.

10. Reconhece-se o tráfico privilegiado em favor de “Maria Judite”, com a aplicação da causa de diminuição de 1/6, diante da ausência de elementos (modo de apreensão e alto valor comercial da droga com ela apreendida) que indiquem sua dedicação habitual ao tráfico. A pena definitiva foi reduzida para 4 anos e 2 meses de reclusão.

11. As penas de multa foram redimensionadas proporcionalmente: 700 dias-multa para “Flavio” e 420 dias-multa para “Maria Judite”.

12. Mantidos os regimes de cumprimento: fechado para o réu reincidente e semiaberto para a ré primária.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000305-11.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO ZAGER E MARIA JUDITH PEREIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FLAVIO ZAGER
e
MARIA JUDITH PEREIRA
em face da sentença de id. 15442470, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, e de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa,
respectivamente.

Nas razões de id. 16753579, o acusado
Flavio Zager
requer, preliminarmente, a nulidade da prova por invasão de domicílio. No mérito, pretende a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Já a ré
Maria Judite Pereira
, nas razões de id. 16753580 alega, preliminarmente, a nulidade das provas, em razão da invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição dos crimes imputados por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base e a aplicação do tráfico privilegiado.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de abril de 2023, na zona rural de Santa Maria de Jetibá, policiais militares, após receberem denúncia anônima detalhada sobre um esquema de tráfico gerenciado pelo casal Flávio e Maria Judith (sob ordens de um indivíduo alcunhado "Coroa"), realizaram diligências que culminaram na apreensão de vultosa quantidade de drogas.

Consta que, inicialmente, os militares cercaram a residência da corré Daiana Jastrow Mota, onde avistaram pela porta, uma sacola com pinos de “cocaína” sobre o sofá.

No local, apreenderam 43 pinos de “cocaína”, 9 pedras de “crack” e R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais).

Ato contínuo, os policiais avistaram Flávio e Maria Judith abandonando uma motocicleta preta e fugindo para uma mata fechada.

Com auxílio de cães farejadores, foram encontrados escondidos na vegetação outras centenas de pinos de “cocaína” e pedras de “crack”.

Por fim, em revista na residência dos apelantes, onde a droga também era visível da janela, foram localizados mais 140 pinos de “cocaína” com a mesma embalagem dos demais.

No total, foram arrecadados 774 pinos de “cocaína” e 345 pedras de “crack”.

Passo, agora, à análise das teses defensivas, ressaltando que os apelantes suscitaram
preliminar de nulidade
das provas
, em razão da invasão de domicílio
.

Ao analisar os autos, verifico que no caso em exame, a entrada dos policiais foi precedida pela visualização inequívoca de material ilícito (sacolas de entorpecentes) a partir do exterior das residências, o que caracteriza o estado de flagrante delito (crime permanente).

O depoimento do Ten/PM Alex Sandro é claro ao afirmar que, antes da entrada, visualizou pela janela as drogas expostas.

Além disso, a fuga precipitada dos apelantes ao avistarem a guarnição e o abandono de motocicleta no local confirmaram a fundada suspeita, razão pela qual, de forma escorreita, entraram no local e confirmaram a prática delitiva, uma vez que encontraram drogas e considerável quantia em dinheiro.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local estava ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito
, destaco, desde logo, que por tratarem de matérias similares, analisarei os recursos em conjunto.

Inicialmente, os acusados pleiteiam a absolvição dos crimes que lhes foram imputados.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/16), pelos autos de apreensão (fls. 30v/31) e de constatação de substância entorpecente (fl. 31v), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 35/39v), pelo laudo de exame químico (fls. 350/350v), que confirmou 1.038g de “cocaína” e 149g de “crack” e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados, praticaram o delito em questão, em que pese as defesas dos réus afirmarem inexistirem provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, os policiais militares, em juízo (fls. 272 e 274 - link), detalharam a logística do casal em esconder drogas na mata e na residência, esclarecendo que obtiveram informações de os réus estavam atuando como gerentes do tráfico na região.

A versão defensiva de que um terceiro (Magno) teria abandonado a moto é isolada e contraditória quanto às distâncias informadas.

Além disso, a quantidade expressiva de droga e a forma de acondicionamento idêntica em todos os pontos de apreensão não deixam dúvidas quanto à traficância.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo, comprovada a prática de tráfico de drogas pelos acusados, não há que se falar em absolvição, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao
pedido de absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, vejo que razão assiste aos apelantes.

Isso porque, conforme entendimento já pacificado, para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar que os agentes (duas ou mais pessoas) se uniram, com estabilidade e permanência para praticar a traficância.

Na hipótese, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus se uniram com estabilidade e permanência para praticar o tráfico de drogas.

Destaco que, o relato dos policiais no sentido de que tinham informações de que o casal supostamente gerenciavam o tráfico na região em conjunto, por si sós, sem uma investigação mais robusta, não é hábil para sustentar a tese de associação e envolvimento com organização criminosa.

Desse modo, ante a ausência de elementos concretos nos autos que indiquem a colaboração entre eles para a prática do delito de forma reiterada, permanente e estável,
absolvo
os réus da prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343.

Passo agora, à análise dos pedidos referentes à dosimetria das penas.

Nesse ponto, denoto que os réus formularam
pedido de redução das reprimendas básicas arbitradas em primeiro grau
, que passo a rever.

No que se refere ao
crime de tráfico de drogas
, verifico que o Magistrado
a quo
fixou a pena base dos acusados em 6 (dez) anos de reclusão, considerando em desfavor dos réus as circunstâncias do crime, utilizando elementos concretos existentes nos autos.

Com relação ao importe arbitrado, não o considero desproporcional, uma vez que, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza das drogas deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais.

No caso, foram apreendidos mais de 1kg de “cocaína” e considerável quantidade de “crack”, substâncias entorpecentes de alto efeito viciante.

Desse modo, conservo as
reprimendas básicas
em
6 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, de modo correto, para o acusado foi aplicada a agravante da reincidência e para a ré, a atenuante da menoridade relativa, de modo que as penas intermediárias ficaram, respectivamente, em 7 (sete) anos de reclusão e 5 (cinco) anos de reclusão, de modo que as mantenho.

Na terceira etapa, ante a ausência de minorantes e majorantes, preservo a pena do acusado em 7 (sete) anos de reclusão.

Quanto a acusada, pelas circunstâncias fáticas (modo de apreensão e alto valor comercial da droga com ela apreendida), evidente que não trata de traficante inicial, já estando inserida na atividade ilícita, razão pela qual, concedo-lhe o benefício do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Redimensiono as sanções pecuniárias do réu para 700 (setecentos) dias-multa e da acusada para 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Preservo os regimes fechado para o réu, em razão da reincidência e semiaberto, para a ré, diante da pena imposta.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para
absolver
os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas e para redimensionar a pena de
Flavio Zager
para 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa e de
Maria Judite Pereira
para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR APRCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.